Tribunal: STF
Processo: RHC 252090
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso Ordinário em Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jeferson Luiz de Santana contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 943.342/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 16.6.2023, pelo juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP (Ação Penal 
n. 0000321-86.2023.8.26.0080) às penas de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). Tem-se na sentença condenatória:



    “JEFFERSON LUIZ DE SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso na pena do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I, por no mínimo 4 vezes (loja, Ryan, Erick e Joel), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e, porque, conforme consta na denúncia (fls.), no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 10 horas, nas dependências das Casas Bahia Comercial LTDA, localizada na Avenida São Paulo, nº 566, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP: ‘[...] previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (e também simulação de emprego de arma de fogo) e violência contra as vítimas Ryan de Oliveira Domingues, Erick Gonçalves Santos, Joel de Souza Filho e outros colaboradores ainda não identificados da referida 
loja, diversos telefones celulares e tabletes (...), avaliados em R$ 307.079,60, além da quantia de R$ 606,00 em espécie, pertencentes à loja vítima; um telefone celular Samsung Galaxy M53, pertencente à vítima Ryan; um telefone celular Moto G9 Plus, da Motorola, avaliado em aproximadamente R$ 1.529,00, pertencente à vítima Erick; um Iphone 8, marca Apple, avaliado em cerca de R$ 3.800,00, pertencente à vítima Joel; e outros telefones celulares ainda não especificados, pertencentes a outros colaboradores ainda não identificados do apontado comércio (...). Segundo se apurou, na data dos fatos, os denunciados decidiram subtrair objetos das Casas Bahia, localizada no endereço acima apontado. Para tanto, dirigiram-se até esse local a bordo dos veículos VW Voyage, de placas EVP0J93-Guarulhos/SP, e Hyundai Tucson, de placas MOP0G35-Guarulhos/SP. Já nesse local, os denunciados JEFERSON e RODRIGO, simulando serem clientes, adentraram na apontada loja. Ato contínuo, JEFERSON aproximou-se da vítima Ryan, vendedor do comércio, e anunciou o assalto, exigindo que ela fosse até a uma mesa de vendas ali existente, sentasse e colocasse todos os telefones celulares sobre essa mesa. Já RODRIGO aproximou-se de uma outra vendedora da loja ainda não identificada e a conduziu ao mesmo local onde estava Ryan (mesa de vendas). Na sequência, RODRIGO dirigiu-se à uma mesa de mostruários e dali tentou retirar um telefone celular, o que fez com que o alarme ali instalado disparasse. Diante disso, RODRIGO, exibindo uma arma de fogo, passou a fazer ameaças para que o alarme fosse desligado, dizendo: – ‘desliga essa porra, desliga essa porra’. Nessa ocasião, o denunciado JEFERSON, pensando que esse disparo tinha sido ocasionado por ela, aproximou-se da vítima Ryan e com violência, além de questioná-lo, puxou o crachá dela. Após o desligamento do alarme pela vendedora, que estava na companhia da vítima Ryan, os agentes ordenaram que a vítima Ryan e as demais vendedoras, após delas subtraírem os respectivos telefones celulares, fossem para os fundos da loja, no que foram atendidos. Consta dos autos, ainda, que outros dois dos denunciados também adentraram ao referido comércio e ali, tendo um deles simulado ostentar uma arma de fogo em sua cintura, surpreenderam as vítimas Erick e Joel, também colaboradores da loja, anunciaram o assalto e delas subtraíram o respectivo telefone celular, sendo que, em seguida, elas foram por eles conduzidas até o setor de risco do estabelecimento, onde eles subtraíram diversos telefones celulares novos, além de tabletes, e a quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) em espécie, pertencentes à loja vítima, bem como vários tabletes que estavam em um mostruário ali existente, sendo a vítima Erick obrigada a auxiliá-los no carregamento de parte desses objetos. É dos autos que parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes), após ser colocada em vários sacos/bolsas, foi acondicionada no veículo Hyundai Tucson. 
Apurou-se, também, que, durante a subtração acima relatada, outros dois dos denunciados permaneceram na porta do estabelecimento vítima para dar cobertura aos seus comparsas e garantir êxito na empreitada criminosa. E que um dos outros denunciados também adentrou ao comércio e passou a dizer aos demais ‘anda logo’ e 
chamá-los para a fuga. Na sequência, após a subtração de todos os objetos acima descritos e também da subtração de todos os telefones celulares dos colaboradores ali existentes, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON empreenderam fuga a bordo do veículo VW Voyage. Já os demais (RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO) evadiram-se do local na condução do veículo Hyundai Tucson. Durante a fuga, o denunciado KLEITON dispensou dois dos telefones celulares subtraídos, sendo um deles o Iphone 8, de propriedade 
da vítima Joel. Ocorre que, em razão da loja vítima possuir monitoramento remoto por câmeras, os fatos acima, ainda em andamento, foram comunicados pela respectiva central de monitoramento à polícia. Assim, guardas municipais em patrulhamento, após serem informados acerca da referida subtração, dirigiram-se ao local dos fatos e tomaram conhecimento de que os autores do roubo tinham se evadido a bordo de um veículo VWVoyage, cor preta, de placas EVP0J93. Diante disso, saíram ao encalço desse veículo, ocasião em que visualizaram o denunciado KLEITON na condução dele em alta velocidade, trazendo como passageiros os denunciados MÁRCIO e JEFERSON, e deram ordem de parada, por meio de sinais luminosos e sonoros, ordem essa que não foi acatada pelo condutor (KLEITON), que empreendeu fuga em alta velocidade. No entanto, os guardas municipais conseguiram realizar a abordagem deles (KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON). Ao serem questionados informalmente pelos guardas, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON confessaram a prática do roubo descrito, esclarecendo que três de seus outros comparsas estariam a bordo de um veículo Tucson, no qual estava parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes) acondicionada em bolsas, tendo, ainda, KLEITON informado ter, durante a fuga, dispensado dois dos telefones celulares subtraídos. Diante disso, foi localizado um desses telefones celulares, a saber: o Iphone 8, de propriedade da vítima Joel. Ao vistoriarem o apontado veículo VW Voyage, os guardas localizaram um simulacro de arma de fogo e a quantia de R$ 606,00 em espécie subtraída da loja vítima. Assim, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, ocasião em que optaram por falar somente em juízo acerca dos fatos (...). Consta, ainda, que, nesta mesma data, por volta das 11 horas e 30 minutos, policiais militares em patrulhamento pelo Município de Mairiporã/SP, após tomarem conhecimento acerca da subtração acima narrada e que parte de seus autores empreendeu fuga a bordo do veículo Hyundai Tucson, de placas MOP0G35, visualizaram esse veículo, 
no qual estavam os denunciados RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO, trafegando no contrafluxo, razão pela qual iniciaram um acompanhamento. O condutor do apontado veículo Tucson, no entanto, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga em alta velocidade até que colidiu contra outros dois veículos de terceiros, fazendo com que duas pessoas fossem socorridas ao Hospital de Mairiporã/SP. Após essas colisões, o denunciado RODRIGO, após dispensar uma pistola semiautomática, marca Taurus, numeração suprimida, calibre .40, municiada com 10 cartuchos íntegros, que estava em seu poder, no interior do referido veículo Hyundai Tucson, na companhia dos demais (WELLINGTON e CRISTIANO), desembarcaram desse veículo e deram continuidade a fuga, mas acabaram sendo detidos pelos policiais. Ao vistoriarem o referido veículo Hyundai Tucson, os policiais localizaram, além da apontada arma de fogo, dispensada por RODRIGO, parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes) acondicionada em vários sacos e bolsas, pertencentes à loja vítima. Ao serem questionados informalmente 
pelos policiais, os denunciados RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO confessaram a prática delitiva. Assim, RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, ocasião em que optaram por falar somente em juízo acerca dos fatos (...). Os denunciados JEFERSON e RODRIGO foram reconhecidos pela vítima Ryan como sendo dois dos autores da subtração acima narrada (...). Já os denunciados KLEITON, JEFERSON e MÁRCIO foram reconhecidos pelas vítimas Erick e Joel como sendo três dos autores da subtração acima narrada (...)” (fls. 1-4, e-doc. 11).



    3. Em 11.7.2023, o juiz sentenciante acolheu os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público estadual, para sanar omissão na sentença condenatória e reconhecer o concurso formal entre os quatro crimes de roubo praticados pelos agentes. Em consequência, a reprimenda imposta ao recorrente foi aumentada na fração de um quarto, resultando na pena definitiva de onze anos, quatro meses e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e cinco dias-multa. 



    4. Em 31.10.2023, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO – Roubo majorado (concurso formal) – Inconformismo defensivo. 



    PRELIMINARES – Rejeição A prolação da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia – Os princípios do promotor natural e do juiz natural proíbem as figuras do ‘acusador de exceção’ e do ‘juízo ou tribunal de exceção’, que se caracterizam quando há designação casuística e arbitrária de promotores e juízes, sem amparo em normas abstratas previamente estabelecidas, o que não se verifica no caso dos autos – Eventual suspeição do magistrado deve ser invocada em exceção própria, com processamento em apartado, de modo que, na espécie, instaurado o respectivo incidente, a exceção de suspeição sequer foi conhecida – Entendimento firmado recentemente, pelo Pretório Excelso, no sentido de que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública (ADPF 995) – Não constatada nenhuma irregularidade na atuação dos guardas civis municipais – Inteligência do art. 301 do CPP – Não seria razoável exigir que os guardas municipais, diante da imediata 
notícia-crime prestada pelos funcionários do estabelecimento-vítima, aguardassem inertes à chegada de policiais civis ou militares, possibilitando a fuga dos roubadores – Reconhecimento pessoal em juízo efetuado de maneira regular, nos moldes legais – Mesmo que assim não fosse, as formalidades previstas no art. 226 do CPP consubstanciam meras recomendações – Decisão recente do E. STF nesse sentido (HC 227629/SP, Relator: Luís Roberto Barroso, Data de Julgamento: 26/06/2023). 



    MÉRITO – Não acolhimento – Condenação mantida – Materialidade e autoria comprovadas – Apelante reconhecido em juízo por três das vítimas e flagrado na posse de parte da res furtiva, consoante depoimento judicial de guarda civil municipal – Inviáveis a desclassificação para furto qualificado e o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas – A prova oral produzida em juízo evidencia que a subtração foi praticada por vários indivíduos, ajustados e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo – Não configurada a tentativa (‘conatus’), porquanto o apelante e os demais roubadores chegaram a se evadir do estabelecimento empresarial na posse dos bens subtraídos, tendo havido nítida inversão da posse, suficiente para a consumação do roubo – Dicção do enunciado sumular n. 582 do 
C. STJ – Dosimetria – Pena-base adequadamente exasperada, por força dos maus antecedentes – Irretocável o agravamento na segunda fase, em virtude da reincidência – Bis in idem não caracterizado – Agravamento pela reincidência embasado em condenação diversa daquelas utilizadas para elevar a pena-base a título de maus antecedentes – Inexistente ofensa ao enunciado sumular n. 241 do 
C. STJ – Inaplicável a atenuante da confissão espontânea, na medida em que o apelante não admitiu a prática do delito em nenhuma das fases da persecução penal – Carecedor de interesse o pedido recursal de observância do art. 68, parágrafo único, do CP, dispositivo pelo qual o apelante já foi beneficiado – Impossível o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), já que o apelante não foi mero partícipe do roubo, mas sim um de seus coautores – Diante da violação de quatro patrimônios distintos mediante uma única conduta, foi bem reconhecido o concurso formal de crimes, com aplicação de fração proporcional ao número de infrações praticadas (1/4) – Imperiosa a fixação do regime inicial fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP) – Providência descrita no art. 387, § 2º, do CPP que consubstancia matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais – Recurso não provido” (fls. 2-3, 
e-doc. 4). 



    Em 19.12.2023, a Oitava Câmara Criminal rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa. 



    5. A defesa do recorrente interpôs recursos especial e extraordinário. Em 5.4.2024, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal paulista não admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 660 e 339 da repercussão geral, e, no mais, não admitiu o recurso, com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    6. A decisão pela qual não admitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.693.028/SP. Em 25.7.2024, a Ministra então Presidente do Superior Tribunal Justiça não conheceu do agravo. A defesa interpôs agravo regimental, sendo redistribuído ao Ministro Messod Azulay Neto. Os autos estão conclusos ao Relator desde 5.11.2024.



    7. Em 13.6.2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário. O recurso de agravo interposto contra a parte da decisão pela qual não admitido o recurso extraordinário ainda não foi recebido neste Supremo Tribunal. 



    8. Contra o acórdão do Tribunal estadual pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 943.342/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.9.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 13.11.2024, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDA MUNICIPAL. LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a condenação do agravante. 



    2. O agravante alega ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais, sustentando que a atuação ultrapassou os limites do admissível. 



    3. Decisão agravada fundamentou a legalidade da prisão em flagrante, destacando a atuação dentro dos limites constitucionais e legais das guardas municipais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão em flagrante realizada por guardas municipais é legal, considerando a atuação no contexto de flagrante delito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a legalidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, nos termos do art. 301 do CPP. 



    6. A atuação das guardas municipais, no caso concreto, ocorreu dentro dos limites constitucionais, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.



    7. A análise de teses que demandem incursão no acervo 
fático-probatório é imprópria na via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão em flagrante realizada por guardas municipais é legal. 2. A atuação das guardas municipais, dentro dos limites constitucionais, não configura ilegalidade ou abuso de poder’” (e-doc. 58). 



    9. Esse último acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega não desconhecer que “a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores admite a atuação da Guarda Civil Municipal, como qualquer um do povo, desde que em flagrante delito, mas na hipótese a guarda municipal, ultrapassou os limites descrito no art. 301 do Código de Processo Penal, conforme se verifica pelas provas documentais produzidas neste remédio heroico. Diante do exposto, postula-se a reconsideração da r. decisão monocrática para conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do Código de Ritos Penal” (fl. 2, 
e-doc. 62).



    Afirma que “os guardas municipais NÃO PRESENCIARAM FLAGRANTE IMEDIATO, pois quando chegaram ao local da denúncia, os agentes já haviam se evadido; a equipe da guarda municipal passou a EFETUAR PATRULHAMENTO OSTENSIVO, ou seja, resta clarividente que ultrapassaram os meios permitidos para a prisão em flagrante, ora” (fl. 7, 
e-doc.62).



    Conclui que “1) os Guardas Municipais receberam denúncia anônima; e 2) realizaram diligências de investigação; e 3) somente após esses atos é que realizaram revista pessoal, constataram o flagrante e deram voz de prisão ao paciente” (fl. 8, e-doc. 62).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, postula-se o recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, com a finalidade de, através de exame superficial das provas documentais, reconhecer ter a GCM ultrapassado os limites para atuação, pois não havia flagrante a ser imediatamente cumprido, mas demandou perseguição e patrulhamento ostensivo, usurpando da Polícia Militar e Polícia Civil a competência, tornando-se a prisão maculada e ilegal, para a finalidade de conceder a ordem de ofício, tal como postulada na forma do art, 654, § 2º, do CPP, determinando-se o arquivamento da ação penal, pela teoria do fruto da árvore envenenada, retirando a abordagem e prisão dos autos e, consequentemente, absolvendo-se o paciente” (fl. 11, e-doc. 62).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    11. A alegação da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente, já foi apreciada por este Supremo Tribunal.



    Em 11.12.2024, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 249.996/SP, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, também ajuizada pela advogada do recorrente contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.342/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto, também se pretendia a declaração de nulidade da prisão em flagrante do paciente. Naquela decisão, assentei:



    “15. Diferente do alegado pela impetrante, a Guarda Municipal não extrapolou suas prerrogativas nem se substituiu à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Demonstrado o estado de flagrância na prática do crime de roubo pelo paciente e pelos corréus, os guardas municipais atuaram como poderia ter feito alguém do povo, realizando a prisão em flagrante. Nesse sentido, por exemplo: (...)



    Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por tratar-se de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Não se trata, na espécie, de investigação realizada pela Guarda Municipal. Como assentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, os guardas municipais, ‘acionados via COI da ocorrência do roubo, dirigiram-se imediatamente ao local do crime, coletaram informações básicas e, na sequência, conseguiram realizar a abordagem e a prisão em flagrante de alguns dos agentes delitivos’ 
(fl. 7, e-doc. 10).



    Na mesma linha, confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados: (...)



    16. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e acolher a tese da impetrante de que a Guarda Municipal teria usurpado a competência da Polícia Civil e da Polícia Militar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e da autuação dos guardas municipais, ao que não se presta a ação de habeas corpus” (HC n. 249.996, de minha relatoria, DJe 12.12.2024).



    Contra essa decisão monocrática, a defesa interpôs agravo regimental, cujo julgamento se iniciou na sessão virtual da Primeira Turma, de 7.2.2025 a 14.2.2025.



    12. No presente recurso ordinário, a defesa repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 249.996/SP.



    13. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso ordinário, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, 
§ 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 
2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora